Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-60.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. VALOR A SER RESSARCIDO. ACORDO PACTUADO EXTRAJUDICIALMENTE ENTRE AS PARTES. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PASSADO VIA WHATSAPP. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1. Insurge-se o réu contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Santa Maria, que julgou procedente em parte os pedidos inicias, para condená-lo ao pagamento, em favor do autor, de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de ressarcimento de danos materiais.Em sede recursal, o recorrente impugna o valor da indenização. Afirma que o orçamento que primeiro lhe fora enviado pelo recorrido, com o qual inclusive havia concordado pagar, previa o valor total do conserto em R$ 1.200,00. Assim, argumenta ser devido apenas R$ 700,00 (setecentos reais), haja vista que depositara ao recorrido a quantia de R$500,00 (quinhentos reais).

2. Com razão o recorrente. As provas juntadas aos autos, em especial o o orçamento de ID 19564367, o depósito efetivado no valor de R$ 500,00 (ID 19564366) e as conversas realizadas pelo aplicativo de mensagens Whatsapp (ID 19564374), denotam que, de fato, havia um acordo entre as partes no sentido de que o recorrente pagaria o valor de R$ 1.200,00 ao recorrido, para conserto do veículo GM Celta, placa JIV-7426.

3. É bem verdade que a sentença reconheceu a ininteligibilidade do documento encaminhado pelo Whatsapp no dia 16.12.2019 (ID 19564374, p. 1), o que impediu o magistrado de aferir se o orçamento no valor de R$1.200,00 fora encaminhado pelo autor ao réu. Não obstante, de um esforço mais apurado, cotejando o orçamento de ID 19564367 com a referida imagem constante no bojo da conversa, percebe-se tratar-se de fato do referido orçamento, cujo valor é de R$ 1.200,00.

4. Na figura da conversa, há um fundo preto vazado com um contraste branco na frente, que aparenta tratar-se de um papel. É possível notar que este impresso contém um borrão meio azulado no canto superior esquerdo, semelhante aos escritos do orçamento de ID 19564367 e à figura do carro que lá está desenhado. Apresenta, ainda, um ponto preto na lateral esquerda da imagem do arquivo, equivalente ao “dedo” que desponta na foto do orçamento de ID 19564367. Tudo a redundar que, de fato, o autor havia passado este orçamento primeiro para o réu.

5. Não se pode desconsiderar, também, o fato de que o próprio réu/recorrente apresentou o orçamento legível. Não haveria sentido ele ter a referida foto do orçamento se ele não a tivesse recebido do autor/recorrido no dia acidente, em 16.12.2019. O referido orçamento, ainda, contém o nome do autor e fora realizado no local em que este mesmo indicou, conforme é possível inferir do áudio de ID 19564372, quando diz: “...nós temos que levar o carro lá no no... no rapaz lá que é o preço que eu achei mais em conta. Foi aqui no...amigo meu aqui no João Rocha aqui, entendeu?”

6. Dessa forma, diante da informação de que o primeiro orçamento tirado pelo autor na VIP ROCHA lava jata e tira risco somou o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que tal valor se mostra compatível com os danos apresentados no veículo, merece reforma a sentença, para reduzir o valor da indenização por dano material, para R$ 700,00 (setecentos reais), considerando a dedução da quantia de R$500,00 (quinhentos reais), correspondente ao depósito realizado pelo réu/recorrente em 20.12.2019 (ID 19564366).

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 700,00 (setecentos reais). Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido.